Tribunal: TJDFT
Processo: 0751930-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0751930-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SS BRASILIA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA, GUILHERME SILVA LOPES NEVES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil S.A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu a expedição de ofício ao CAGED. Em suas razões, o agravante sustenta que, na falta de localização de bens penhoráveis do devedor, mostra-se viável a expedição de ofício ao CAGED. Alega a eficácia da medida, sob o argumento de que, caso exista vínculo empregatício ativo, poderá ser realizada a penhora do salário do devedor ou a constrição de créditos trabalhistas. Discorre sobre a necessidade de se observar o princípio da razoável duração do processo e da cooperação. Afirma que, caso seja rejeitado o pedido de expedição de ofício ao CAGED, o processo será arquivado, o que aumenta a chance de se consumar a prescrição intercorrente. Liminarmente, requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a expedição de ofício ao CAGED. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, não se verifica, à primeira vista, a presença do periculum in mora. A alegação de que o processo poderá ser arquivado provisoriamente, com risco de prescrição intercorrente, não configura, por si só, risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque, o arquivamento provisório não extingue a execução e tampouco impede a reativação do feito caso novos bens sejam localizados. Ademais, a prescrição intercorrente depende de inércia prolongada e não é automática. Assim, não configurado o periculum in mora, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente à probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora